Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Falta de elementos concretos. Não necessidade.
1 – O exame criminológico, para fins de progressão de regime, não é obrigatório. Deve se atentar para as peculiaridades do caso concreto, em decisão motivada (súmula 439 do STJ).
2 – A gravidade e as circunstâncias do crime não justificam seja exigido exame criminológico, se o apenado não é reincidente, tem apenas um registro de falta média cometida em 2017, não tem mau comportamento carcerário, e cometeu o crime há quase 5 anos, sendo que depois não voltou a delinquir.
3 – Agravo não provido.